Tribunal: TJES
Processo: 5007319-61.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Data de julgamento: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007319-61.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: FABRICIO DE SOUSA CASTRO
COATOR: JUIZO DA VARA UNICA DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Fabrício de Sousa Castro, preso preventivamente desde 11/02/2025, pela suposta prática do crime previsto no art. 311, § 2º, do Código Penal, com indicação como autoridade coatora do Juízo da Vara Única de São Domingos/ES. Sustenta-se constrangimento ilegal diante da ausência dos requisitos legais da prisão preventiva e da inidoneidade da fundamentação que a decretou. Requer-se a concessão da liberdade ou, subsidiariamente, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada nos requisitos legais previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal; (ii) estabelecer se há ilegalidade ou abuso de poder que justifique o relaxamento da prisão cautelar por meio de habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, evidenciando a gravidade do fato e a reiteração delitiva, uma vez que o paciente possui condenação recente e voltou a se envolver em novo delito.

4.

A prisão cautelar visa à garantia da ordem pública e à aplicação da lei penal, estando amparada nos critérios legais do art. 312 do CPP.

5.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo é firme no sentido de admitir como idônea a fundamentação baseada na gravidade concreta dos fatos e no risco de reiteração delitiva.

6.
O habeas corpus, por possuir rito célere e cognição sumária, não admite dilação probatória, sendo inviável sua utilização para reexame de provas ou para alegações que demandem instrução processual.

7.
As medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP mostram-se insuficientes diante da necessidade de preservação da ordem pública e da gravidade do contexto fático.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Ordem de habeas corpus denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada quando demonstra risco concreto à ordem pública, especialmente diante da reiteração delitiva e da gravidade dos fatos.

2. O habeas corpus não é instrumento adequado para discutir questões que demandem dilação probatória.

3. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas somente é cabível quando demonstrada a suficiência destas para assegurar os fins do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 311 a 316, especialmente arts. 312, 313 e 319; CP, art. 311, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, HC nº 100210054795, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, 1ª Câmara Criminal, j. 20/04/2022, DJe 09/05/2022.

TJES, HC nº 5015239-23.2024.8.08.0000, 2ª Câmara Criminal, j. 29/11/2024, DJe 02/11/2024.

TJES, HC nº 5003460-42.2022.8.08.0000, 1ª Câmara Criminal, j. 20/06/2022, DJe 21/06/2022.

STJ, AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 08/03/2022, DJe 14/03/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5007319-61.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: FABRICIO DE SOUSA CASTRO

COATOR: JUIZO DA VARA UNICA DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de
FABRÍCIO DE SOUSA CASTRO
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Única de São Domingos/ES, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa que o paciente encontra-se preso preventivamente desde 11/02/2025 em ação penal que apura suposta violação ao artigo 311, § 2º do Código Penal.

Sustenta a ilegalidade da medida, diante da ausência dos requisitos legais previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, bem como por ter sido empregada fundamentação inidônea na decisão que a decretou.

Forte nestes argumentos, pugna pelo deferimento da medida liminar para que seja posto, o requerente, imediatamente em liberdade. Subsidiariamente, seja aplicada qualquer das medidas cautelares diversas da prisão prevista no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem
.

O cárcere preventivo, como sabido, é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o empreso de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Ao analisar o termo de audiência de custódia de ID n° 63296933, tem-se que nos seguintes termos se manifestou o magistrado ao converter a medida constritiva:

“
[...] Analisando os autos, verifico que a situação

de flagrante está muito bem delineada.
O senhor Fabrício de Sousa Castro foi abordado porque passou em alta velocidade, o que chamou a atenção dos policiais militares, que procederam à abordagem e verificaram que ele estava com o carro com placa clonada
.

Vejo que o flagrante está muito bem configurado, nos termos de artigo 302, inciso I do Código de Processo Penal, sendo assim,
HOMOLOGO

o auto de prisão em flagrante. No que tange, a necessidade da prisão cautelar, neste caso específico, concordo com o Ministério Público no sentido de que a prisão é medida adequada.
A pena máxima do crime pelo qual ele foi preso é de 6 anos, ultrapassando os quatro anos. Além disso, embora Fabrício não seja reincidente, possui uma sentença condenatória muito recente, datada em abril de 2024, e já voltou a se envolver em outro evento criminoso. Assim, sua prisão se revela necessária em razão da reiteração delitiva
.[...]”

Corroborando com o magistrado da custódia, o juízo a quo, proferiu decisão (ID 68132773):

“
[...]
Quanto ao pedido de revogação da prisão
, a despeito dos argumentos da defesa, convém ressaltar que não se extrai dos autos nenhum fato novo que justifique a revogação da custódia cautelar decretada e além disso, como destacado na decisão que decretou a preventiva, o réu conta com recente condenação pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei 10.826/03, de sorte que se torna necessária a manutenção da prisão preventiva, a fim de garantir a ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP,
pelo que indefiro o pedido de revogação e mantenho a prisão cautelar do réu
.”

Neste ponto, relembro que a jurisprudência deste E. Tribunal caminha no sentido de reconhecer a idoneidade da fundamentação empregada. Nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS PRISÃO PREVENTIVA CONSTRANGIMENTO ILEGAL TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS MANUTENÇÃO DA PRISÃO POR NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E PELA GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS - ORDEM DENEGADA
.
1. Os autos informam que o paciente foi preso pela suposta prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas. 2.
A prisão está devidamente fundamentada nos requisitos do Art. 312 do CPP, especialmente na garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva e pela gravidade concreta dos fatos.

3. Ordem denegada.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210054795, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2022, Data da Publicação no Diário: 09/05/2022)

Dessa forma, encontra-se suficientemente motivada a custódia cautelar do paciente com fulcro nas diretrizes da legislação processual penal, bem como na jurisprudência deste E. Tribunal.

Seguindo no feito,

relembro que o
habeas corpus
por se tratar de ação constitucional de rito célere e cognição sumária, que visa evitar a ameaça, atual ou iminente, decorrente de ilegalidade ou abuso de poder à liberdade de locomoção, por meio de provas pré-constituídas, ou seja, não comporta a possibilidade de dilação probatória
, senão vejamos:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DE PROVAS PRÉ-CONSTITUÍDAS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO MÁXIMA PARA A CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de Cláudia Martins Pereira, presa em flagrante pelo delito de roubo majorado (art. 157, § 1º, do Código Penal), alegando constrangimento ilegal praticado pelo Juízo do Plantão da Audiência de Custódia de Viana/ES. A defesa argumenta que a conduta se deu em contexto de vulnerabilidade social e não envolver violência ou grave ameaça. A liminar foi indeferida, e o parecer da Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento do writ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes elementos mínimos de prova pré-constituída para viabilizar a análise da alegação de constrangimento ilegal no habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

1. O habeas corpus exige prova pré-constituída, pois sua natureza sumária não admite dilação probatória. A inicial apresentada carece de documentos essenciais à comprovação das alegações de constrangimento ilegal, especialmente a decisão que fundamentou a prisão.

2. Na ausência de elementos suficientes que demonstrem, de plano, o constrangimento alegado, impõe-se o indeferimento da ordem, considerando a impossibilidade de dilação probatória no rito do habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

3. Ordem de habeas corpus denegada.

(TJES, Habeas Corpus Criminal, nº 5015239-23.2024.8.08.0000, Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal, julgado em 29/11/2024, DJe 02/11/2024)

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DO HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA.

1. Conforme prevê o artigo 312 do Código de Processo Penal, para que seja declarada a prisão preventiva é necessária a indicação da prova da materialidade delitiva, de indícios de autoria e que a liberdade de réu represente risco à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

2. No caso, a prisão preventiva do paciente é indispensável para a garantida da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos em análise.

3. Não há como apreciar a alegação de inocência, vez que tal matéria demanda dilação probatória, incompatível com a estreita via do Habeas Corpus.

Ordem denegada.

(TJES, Habeas Corpus Criminal, nº 5003460-42.2022.8.08.0000, Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal, julgado em 20/06/2022, DJe 21/06/2022)

Logo, não se mostra adequado aprofundar-se em matérias que serão amplamente debatidas durante a instrução criminal, procedimento este que permitirá com maior amplitude a discussão da culpabilidade do agente, ou a efetiva inexistência de conduta atípica.

Sendo assim, evidente,

que a fundamentação empregada pelo magistrado de piso encontra-se em consonância com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o relaxamento/revogação da constritiva, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.